Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Embargos de Declaração interpostos intempestivamente, haja vista a ausência de pressuposto processual recursal.
Embargos de Declaração não conhecidos.